Tribunal: TJDFT
Processo: 0700472-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700472-36.2020.8.07.0018 RECORRENTE: CAROLINA PINHO DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA LEGISLATIVA. APROVAÇÃO EM CADASTRO RESERVA. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. I - A autora, aprovada para cargo de Técnico Legislativo, categoria Agente de Polícia Legislativa, não tem direito subjetivo à nomeação, pois a aprovação ocorreu fora do número de vagas e há candidatos à sua frente; o surgimento de vagas não convola a expectativa do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação e não foi comprovada a alegada preterição arbitrária ou imotivada. RE 837.311/PI (Tema 784) julgado e. STF pelo rito da repercussão geral. II – Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o da Lei 9.784/1999, sustentando que possui direito subjetivo à nomeação, pois aprovada no cadastro de reserva e houve o surgimento de vagas. Em adição, aduz que restou comprovada a terceirização da atividade realizada pelos aprovados, transmutando a expectativa de nomeação em direito subjetivo público à nomeação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de diversos tribunais como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 2o da Lei 9.784/1999 e ao invocado dissenso pretoriano, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1687614/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 16/11/2020). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1543557/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Do atento exame dos autos, não está comprovada a alegada preterição arbitrária e imotivada na nomeação da apelante-autora, fundamentada na contratação de empresas para prestação de serviços de vigilância e de brigada de incêndio, pois referidos serviços não se confundem com as atribuições do cargo de Técnico Legislativo, categoria Agente de Polícia Legislativa, cujas funções estão direcionadas objetivamente para a segurança institucional, o policiamento e manutenção da ordem, atividades dotadas do poder de polícia, exercidas no interesse da Câmara Legislativa do Distrito Federal.” (ID 24243865-g.n.), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, lastreado na indicada ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao cumprimento do aludido artigo constitucional em razão da realização do certame, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Ademais, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5o, LIV E LV, E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1286092 ED-AgR, Relator LUIZ FUX, (DJe 20/11/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009